Tribunal: TJMT
Processo: 1031580-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031580-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA - CPF: 012.406.261-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIR SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.793.041-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, postulando a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; e (ii) se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível análise aprofundada do mérito.

4. A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não verificada.

5. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. Havendo elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do acusado, deve ser mantida a submissão ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incisos III e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/3/2024; STJ, HC 467.904/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 1031580-08.2024.8.11.0002, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no

art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 348367461 e 348367465).

Nas razões recursais registradas sob o ID 348367477, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o recorrente postula, primordialmente, sua
impronúncia
, alegando
insuficiência de indícios de autoria
para sustentar a decisão vergastada. Sustenta que a pronúncia se fundamentou essencialmente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração adequada em juízo, e que sua versão defensiva — de que terceiros encapuzados teriam praticado o homicídio — não foi devidamente afastada.

Subsidiariamente, busca o
afastamento das qualificadoras
do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes diante da ausência de prova concreta acerca da dinâmica do crime. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 348367481, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer
seja negado provimento ao recurso em sentido estrito
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo

manteve
o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 348367482.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos do parecer de ID 352068894.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 348367478), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia, na madrugada do dia 03/07/2024, na Rua dos Biguás, no 04, Bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, o denunciado
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
, agindo com
animus necandi
, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida e valendo-se de meio cruel,
matou a vítima
Lucir Silva dos Santos
.

A exordial acusatória narra que, no dia dos fatos, o denunciado, por razões até então desconhecidas, empunhou faca que trazia consigo e, de inopino, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, causando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte.

Consta ainda que o crime foi praticado por meio cruel, com emprego de brutalidade fora do comum, infligindo à vítima sofrimento desproporcional.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
, sendo corrigido o erro material originalmente constante da decisão de pronúncia com o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID
348367465).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do apelante diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente da demonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal
não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 348366924), certidão de óbito (ID 348366926), laudo pericial no 121.1.01.9067.2024.190465-A01 de necropsia (ID 348366928), laudo pericial no 222.2.21.9067.2024.188322-A01 de local do crime (ID 348366929), relatório de investigação n° 2024.13.84078 (ID 348366930), imagens de câmeras de segurança (ID 348366931, 348366944 e 348366945), laudo pericial no 215.2.17.9067.2024.193013-A02 de arma branca (ID 348366949),
além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

No que concerne à autoria delitiva, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o envolvimento do recorrente
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Consoante se depreende do Relatório Policial no 2024.13.84078 (ID 348366930), as diligências realizadas pela autoridade policial, incluindo a oitiva de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime indicam que o crime ocorreu no interior da residência da Sra.
Ana Conceição Cândida Cunha
, que havia se mudado para a residência de um familiar em razão de problemas de saúde, deixando a casa para ser ocupada por seu filho de criação, o recorrente
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
, conhecido como “Tinho”.

Os vizinhos relataram que o imóvel era frequentemente utilizado como ponto de encontro para consumo de substâncias entorpecentes, sendo frequentado por usuários de drogas, dentre os quais a própria vítima
Lucir Silva dos Santos
. Acrescentaram que, naquela noite, avistaram
JHONATAN
em frente à casa, na esquina, como se estivesse aguardando a chegada de alguém; já na madrugada, ouviram gritos provenientes da residência, bem como latidos de cães da vizinhança.

Ademais, as imagens de monitoramento das câmeras de segurança registraram a movimentação do recorrente nas proximidades da residência onde ocorreu o homicídio, em horários próximos ao momento estimado da prática delitiva
(ID 348366931, 348366944 e 348366945)
.

Ao prestar depoimento em juízo, o investigador de polícia civil
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira
relatou que esteve no local para atender a ocorrência de homicídio, em que o corpo da vítima
Lucir
havia sido encontrado em uma residência com vestígios de ser um local destinado ao consumo de drogas, sendo apreendida uma faca ensanguentada na área externa. Em conversas com os vizinhos, foi informado que o acusado
JHONATAN
morava no local e era frequentemente visto com a vítima, sendo que ambos eram usuários de entorpecentes. Relatou que, na madrugada dos fatos, o acusado foi visto na região acompanhado da vítima, empurrando uma bicicleta, além de ter sido registrado sozinho em imagens de monitoramento na madrugada do crime; contudo, na manhã seguinte ao fato, já não se encontrava no local, tendo sido realizadas diligências sem êxito em localizá-lo, havendo notícias de ter partido para a Bolívia. Ressaltou que, apesar da inexistência de testemunhas oculares, os vizinhos relataram ter ouvido gritos de uma mulher durante a madrugada (Relatório de mídias – ID 348367454).

Em sua oitiva judicial, a informante
Lucilene Silva dos Santos
, irmã da vítima esclareceu que a ofendida era dependente química e, na noite dos fatos, saiu de casa para ir ao bar, tendo retornado por volta das 22h para pegar uma bicicleta e sair de novo, não tendo visto ela depois disso. Quanto ao fato, acrescentou que a casa onde a vítima foi encontrada morta pertencia a uma senhora para quem
Lucir
realizava alguns serviços ocasionalmente e que essa senhora tinha um “neto” que frequentava o local (Relatório de mídias – ID 348367454).

Em juízo, a testemunha
Carlos Augusto da Cunha
, sobrinho da dona da casa onde ocorreram os fatos, relatou que conhecia a vítima, pois prestava serviços para sua tia na residência antes desta se mudar por problemas de saúde. Ao comparecer no local, foi informado pela polícia sobre um homicídio cujo principal suspeito era seu primo
JHONATAN
. O depoente afirmou ter confrontado o acusado no dia seguinte aos fatos, ocasião em que o recorrente negou o crime e prometeu se entregar, mas acabou ficando foragido
(Relatório de mídias – ID 348367454)
.

A testemunha
Antônio Severino da Silva
informou conhecer a vítima
Lucir
, a qual frequentava o seu bar, sendo que na noite anterior ao crime ela estava no estabelecimento sozinha consumindo cerveja e não se envolveu em qualquer briga ou confusão, tendo tomado conhecimento do homicídio no dia seguinte e apenas ouviu comentários de que
JHONATAN
teria sido o autor do fato
(Relatório de mídias – ID 348367454)
.

O recorrente
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
, em seu interrogatório judicial, apresentou versão defensiva segundo a qual terceiros encapuzados teriam adentrado a residência e praticado o homicídio, enquanto ele e a vítima faziam uso de substâncias entorpecentes. Segundo sua narrativa, os indivíduos teriam utilizado a faca que estava no local para golpear a vítima, obrigando-o a tampar sua boca, e posteriormente o teriam mandado embora, ordenando que não retornasse (Relatório de mídias – ID 348367454).

Esta versão defensiva, todavia, não encontra qualquer respaldo no acervo probatório produzido nos autos, revelando-se isolada e inverossímil, especialmente diante da ausência de qualquer indício que confirme a presença de terceiras pessoas no local dos fatos, levando em conta que as imagens de câmeras de segurança analisadas pela autoridade policial registram apenas a movimentação do recorrente nas proximidades da residência.

Nesse diapasão, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, conforme se extrai da análise da decisão de pronúncia e do acervo probatório produzido, os elementos informativos colhidos na fase investigatória foram devidamente corroborados em juízo, mediante a produção de prova testemunhal sob o crivo do contraditório.

Logo, não há prova plena e incontestável de que
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
não esteja envolvido no crime pelo qual foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode ter sido
um dos responsáveis pelo crime descrito na denúncia,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a
manutenção da pronúncia
do recorrente.

2.

Do pleito de exclusão das qualificadoras:

Nos termos do relatório, o recorrente pleiteia o
afastamento das qualificadoras
do meio cruel
(art. 121, §2o, III, do Código Penal) e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2o, IV, do Código Penal), alegando serem manifestamente improcedentes.

Tal pretensão, contudo,
também
não merece
acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora do homicídio pelo
emprego de meio cruel
foi inserida na denúncia e mantida na decisão de pronúncia eis que “
o laudo pericial de necrópsia aponta que a ofendida sofreu múltiplos golpes no tórax e abdômen (Id. 170910259)
” (ID 348367461).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Dessarte, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de necropsia descrevem
que a vítima sofreu pelo menos dezenove golpes de instrumento perfurocortante, sendo que onze destes atingiram profundamente as cavidades torácica e abdominal, causando lesões graves em múltiplos órgãos vitais, especificamente: (i) duas perfurações no pericárdio e duas feridas incisas transfixantes no ventrículo esquerdo do coração; (ii) perfuração nas veias pulmonares à esquerda; (iii) perfuração na aorta torácica descendente; (iv) várias perfurações no pulmão esquerdo; (v) hematoma no mediastino posterior; (vi) grande quantidade de sangue no interior do espaço pleural esquerdo; (vii) perfuração no lobo esquerdo do fígado; e (viii) perfuração no rim esquerdo, com volumoso hematoma no espaço perirrenal esquerdo (ID 348366928).

O laudo pericial concluiu, de forma categórica e tecnicamente fundamentada, que a
causa mortis
foi o choque hipovolêmico hemorrágico decorrente das lesões graves provocadas por instrumento perfurocortante.

Embora o laudo necroscópico não tenha apontado expressamente a caracterização de meio cruel, tal circunstância não é suficiente para afastar a qualificadora, porquanto a perícia médico-legal se limita a descrever as lesões e a causa da morte, cabendo ao julgador, a partir dos elementos técnicos e das demais provas dos autos, aferir se houve ou não emprego de meio cruel.

No caso concreto, a vítima foi atingida em regiões nobres do corpo humano, notadamente tórax e abdômen, com golpes que perfuraram o coração, os pulmões, a aorta, o fígado e os rins. O laudo pericial descreve, ainda, a presença de lesões defensivas nos membros superiores da vítima, circunstância que indica ter ela permanecido consciente durante parte da agressão, tentando se defender dos golpes.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada, competindo exclusivamente ao Conselho de Sentença a valoração sobre tal ponto.

Por sua vez, a qualificadora do
r
ecurso que dificultou a defesa do ofendido
foi inserida na denúncia e mantida na decisão de pronúncia, visto que “
não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atacado subitamente
” (ID 348367461).

Consoante delimitado, os relatórios de investigação e os depoimentos das testemunhas sugerem que a vítima foi atingida de surpresa, enquanto possivelmente consumia entorpecentes na companhia do recorrente, pessoa do seu convívio, o qual desferiu inúmeros golpes de faca, o que, por certo, reduziu ou impossibilitou sua capacidade de reação contra o ataque.

Cuida-se de circunstância capaz de amparar a qualificadora em questões, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) é inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa (...)”
(STJ - HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – grifei.

Portanto, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questão; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JHONATAN ALEXSANDRO CUNHA
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 1031580-08.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026